Tribunal: TJDFT
Processo: 0701588-92.2025.8.07.0021
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LEI MARIA DA PENHA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. ART. 24-A DA LEI No 11.340/2006. APROXIMAÇÃO DA VÍTIMA EM LOCAL DE MORADIA E TRABALHO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOLO E DE CONSENTIMENTO DA OFENDIDA. CRIME DE MERA CONDUTA. TUTELA DA ADMINISTRAÇÃO DA JUSTIÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de descumprimento de medida protetiva de urgência, previsto no artigo 24-A da Lei no 11.340/06, por ter se aproximado do local de moradia e trabalho da ex-companheira, violando ordem judicial que lhe proibia contato e aproximação, inclusive com monitoração eletrônica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (I) definir se restaram comprovadas a materialidade e a autoria do crime previsto no art. 24-A da Lei no 11.340/2006, especialmente quanto ao dolo do agente; (II) estabelecer se o alegado consentimento da vítima para a aproximação afasta a tipicidade da conduta.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas pelo auto de prisão em flagrante, comunicação de ocorrência policial, decisão que deferiu as medidas protetivas, relatório final do procedimento policial e prova oral colhida sob contraditório, inclusive pelo interrogatório do réu que admite ter comparecido ao local.
4. O art. 24-A da Lei no 11.340/2006 tipifica o descumprimento de decisão judicial que defere medidas protetivas de urgência, tratando-se de crime de mera conduta que se consuma com a simples violação da ordem judicial.
5. O bem jurídico tutelado é o regular funcionamento da Administração da Justiça, de natureza indisponível, sendo o Estado o sujeito passivo primário, razão pela qual o desrespeito à decisão judicial configura ofensa à autoridade estatal.
6. O dolo apresenta-se direto, pois o réu tinha plena ciência das restrições impostas, inclusive da proibição de aproximação e da zona de exclusão, reforçada pela monitoração eletrônica, e, ainda assim, decidiu dirigir-se ao local de moradia e trabalho da vítima.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso improvido.

Tese de julgamento:
1. O crime de descumprimento de medida protetiva de urgência, previsto no art. 24-A da Lei no 11.340/2006, é de mera conduta e tutela precipuamente a Administração da Justiça, consumando-se com a simples violação da ordem judicial.
2. A alegação de comparecimento ao local para retirada de pertences não afasta o dolo quando inexistente autorização judicial para flexibilização das medidas protetivas.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, XLVI, e 93, IX; Lei no 11.340/2006, arts. 1o, 5o e 24-A; CP, arts. 33, § 2o, “c”, e § 3o, 44, 59, 67, 68 e 77; CPP, art. 386, VII.